Tribunal: TJMT
Processo: 1026484-09.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026484-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO DE SOUZA - CPF: 550.171.931-20 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E
ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA -
JUROS REMUNERATÓRIOS –
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM -
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANUTENÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – PRETENSÃO ACOLHIDA NO ATO SENTENCIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso no ponto em que a parte recorrente sagrou-se vencedora (seguro prestamista), por ausência de interesse recursal.

Nos termos da Súmula 539, do STJ
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, sendo que n
o caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, tarifa de cadastro e avaliação de bem, desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência, sendo que, nesse caso, a comissão de permanência incidiu de forma isolada.

Recurso parcialmente conhecido, e a parte conhecida, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1026484-09.2024.8.11.0003

APELANTE:
LUCIANO DE SOUZA

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação revisional de contrato cumulado com Danos Morais e Materiais, ajuizado em desfavor do
BANCO PAN S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte demandante para, no contrato objeto da exordial excluir a tarifa do seguro, permanecendo os demais encargos como contratado, indeferindo, portanto, todos os demais pedidos constantes na exordial e condenou a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerente, na forma do §2º do art. 85 do CPC, cujo valor poderá ser mensurado com o cumprimento de sentença.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões sobre a reforma integral da sentença, aduzindo, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes contém encargos abusivos e que o caso concreto demanda análise detida das peculiaridades da avença, com afastamento da aplicação automática de precedentes sem a devida distinção fático-jurídica.

Alega, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, afirmando que a taxa contratada, fixada em 3,02% ao mês e 42,97% ao ano, supera de forma excessiva a média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie no período da contratação, razão pela qual requer sua limitação à taxa média de mercado; alternativamente, postula a limitação dos juros ao patamar de 12% ao ano.

Sustenta também a irregularidade da capitalização de juros, ao argumento de que houve incidência de juros compostos e utilização de sistema de amortização que implica capitalização, sem informação adequada e clara acerca da taxa efetiva aplicada, em afronta ao dever de informação e às normas consumeristas, defendendo, por isso, o recálculo da dívida com aplicação de juros simples.

Prossegue afirmando a existência de comissão de permanência velada, sob o fundamento de que o contrato prevê, para o período de inadimplemento, a incidência de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, o que, segundo sustenta, importaria cobrança disfarçada de comissão de permanência em cumulação com outros encargos moratórios, em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, insurge-se contra a cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista, apontando a presença, no contrato, de valores referentes a tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro, os quais reputa indevidos ou abusivos, requerendo sua exclusão ou restituição, com a consequente revisão do débito.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a revisão das cláusulas contratuais reputadas abusivas e o recálculo da obrigação nos moldes postulados (Id. 340337869).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença de improcedência (Id. 340337872).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 340778856).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte apelante insurge-se contra a cobrança de seguro prestamista, contudo, a sentença foi de parcial procedência para, no contrato objeto da exordial, excluir a tarifa do seguro, permanecendo os demais encargos como contratado.

Logo, com relação a esse ponto, o juiz acolheu o pedido do autor/apelante para excluir a cobrança do seguro prestamista do contrato entabulado entre as partes, por considerar a cobrança abusiva.

Logo, não havendo sucumbência da parte autora nesse ponto, inexiste interesse recursal, razão pela qual,
conheço parcialmente
do recurso, apenas quanto as seguintes insurgências: juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência com a correção monetária e a cobrança de tarifas de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LUCIANO DE SOUZA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S/A,
alegando, em síntese, que ajuizou ação de revisão contratual, buscando a revisão das cláusulas nulas e juros ilegais.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte demandante para, no contrato objeto da exordial, excluir a tarifa do seguro, permanecendo os demais encargos como contratado, indeferindo, portanto, todos os demais pedidos constantes na exordial e condenou a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, permitindo-se, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que os juros remuneratórios foram pactuados acima da taxa média do Bacen; afirma que houve capitalização de juros; discute que houve a comissão de permanência e a cobrança de tarifas de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro, as quais são abusivas.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na hipótese, a parte requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros diária, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de
capitalização de juros
, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO DE JURO
S E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a licitude da capitalização de juros na cédula de crédito bancário; (ii) analisar a validade das cobranças de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; e (iii) determinar a regularidade da contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros é lícita quando expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 541/STJ).

A tarifa de registro do contrato é válida quando há a efetiva prestação do serviço e o valor cobrado corresponde ao praticado pelo órgão competente, conforme tese firmada em Recurso Repetitivo (Tema 958/STJ).

A tarifa de avaliação do bem é indevida quando não há prova da efetiva realização do serviço, nos termos do mesmo Tema 958/STJ.

A contratação do seguro prestamista, com cláusulas previamente preenchidas e a intermediação de corretora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, ainda que a seguradora não pertença ao referido conglomerado, revela indício robusto de venda casada, porquanto a instituição financeira extrai vantagem econômica direta da avença, cerceando a liberdade de escolha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, assim como a prática de venda casada do seguro prestamista”.
(N.U 1000725-84.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual (Id.
340337394
), e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado a Cédula de Crédito para financiamento de veículo automotor (Id. 340337394), na data de 03 de agosto de 2023
,
onde foram cobrados juros de
3,02
% ao mês e
42,97% ao ano
, sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de

2,05%
(dois vírgula zero cinco por cento) e
28,15 %
(vinte e oito vírgula quinze por cento), consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado à época do pacto, deve ser mantida a sentença.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula nº 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Com relação às
tarifas de avaliação de bem, tarifa de registro do contrato, e cadastro,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida suas cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 340337394), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de registro de contrato
,
no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e o autor teve ciência dessa contratação, não havendo falar em cobrança abusiva.

Com relação à cobrança de
avaliação do bem
, foi cobrado o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), elucida-se que a mesma encontra respaldo legal no já citado Tema 958/STJ, sendo apenas abusiva quando serviço não tiver sido efetivamente prestado, contudo, restou devidamente comprovado pelo Termo de Avaliação do Veículo anexado no Id. 340337394.

Por fim, com relação a
tarifa de cadastro
, foi cobrado o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme id. 340337394, logo, não há falar em cobrança abusiva, como bem entendeu o magistrado de piso.

Ademais, no que tange a cobrança de comissão de permanência cumulada com a correção monetária junto a qualquer contrato, não subsiste a alegação de abusividade.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso dos autos, como bem consignado pelo magistrado, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência, contudo, incide de forma isolada, sem concorrência com outro encargo de mora, por isso, não subsiste a alegação de abusividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, mantendo, nos demais termos a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026